Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA VINCULADA A TERCEIRO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela requerida FATTOR contra acórdão proferido por esta turma que a condenou solidariamente a indenizar a parte autora por danos morais. Alega, em síntese, que: “houve omissão acerca dos documentos juntados pela Embargante, que comprovou ter entrado em contato com a autora apenas uma única vez, mas foi condenada ao pagamento de danos morais, como se houvesse ligado para autora inúmeras vezes e agido com desídia ao seu pedido de paralisação das cobranças, o que não aconteceu”.

2. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia.

4. O Acordão expressamente fundamenta que: “(...)Restou demonstrado que, ao longo desse período, a parte autora por inúmeras vezes informou que o número não pertencia a devedora “Denilce”, o que foi ignorado pelas partes rés que continuaram insistindo em tal procedimento. Tal comportamento extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano para atingir os direitos da personalidade da consumidora, se enveredando para o ilícito, retirando seu sossego e fazendo com que perdesse tempo atendendo a telefonemas que não deveriam ser feitos. Daí se aplicar a teoria do desvio produtivo para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, a fim de que tais fatos não se repitam com outros consumidores. Precedentes. (Acórdão n.1150906, 20160110769153APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 377/390). Acórdão n.1180914, 07464951720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão n.1174964, 07516154120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)..(...)”

5. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7.Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.